Tribunal: TJDFT
Processo: 0740740-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740740-55.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ROBERTO MICLOS LEDO RECORRIDA: PATRÍCIA CRISTINE VIANA DAVID DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ATIVOS FINANCEIROS. CONTA CONJUNTA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DOCUMENTO NOVO APRESENTADO EM GRAU RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. SUBSTITUIÇÃO PENHORA. RECUSA DA EXEQUENTE. 1. Mantem-se a penhora de ativos financeiros quando ausente elemento de prova capaz de subsidiar a alegação de que teria sido alcançada conta conjunta com terceiro alheio ao processo. 2. É inviável a análise de documento apresentado apenas em grau recursal, o que caracterizaria supressão de instância. Precedentes. 3. Os cálculos apresentados pelo devedor com base em planilha de cálculo disponibilizada por este E. Tribunal de Justiça satisfaz a exigência legal para conhecimento da alegação de excesso (CPC/15 525 § 4o) 4. Não demonstrado equívoco nos cálculos elaborados pela exequente, a alegação de excesso não vinga. 5. Sem a anuência da exequente/agravada, é inviável a substituição da penhora por imóvel (CPC/15 847 § 4o), ainda mais quando plenamente justificada pela situação jurídica do imóvel. 6. Negou-se provimento ao agravo. O recorrente argumenta ter o acórdão recorrido divergido da interpretação atribuída pelo Superior Tribunal de Justiça ao artigo 265 do Código Civil, no sentido de que não é cabível a penhora integral do valor depositado em conta conjunta, quando apenas um de seus titulares sofre o processo de execução. Em petição apartada, a advogada GIORDANA CARNEIRO DO VALE RODRIGUES (OAB/DF 18.604) renuncia ao mandato conferido pelo recorrente, e, em razão de a parte continuar a ser representada por outro patrono, requer seja seu nome retirado das publicações deste processo (ID 38697923 – Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 37693053 – Págs. 5 e 7 quanto à higidez da penhora, verbis: Como bem observado na origem, não foi apresentado elemento de prova capaz de subsidiar a alegação de que a penhora de ativos financeiros ocorreu em conta conjunta com terceiro alheio ao processo. Ressalto ser inviável a análise de proposta/contrato de abertura de conta apresentado pelo executado/agravante apenas em grau recursal (ID 31618384), o que caracterizaria supressão de instância. (...) De todo modo, a defesa de eventual quantia pertencente a terceiro deve ser realizada na via processual adequada (CPC/2015 674), sendo certo que o devedor não é parte legítima para defender interesse de terceiro em nome próprio. Ocorre que o recorrente se limitou a afirmar que não é cabível a penhora integral do valor depositado em conta conjunta, quando apenas um de seus titulares sofre o processo de execução. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia”. (AgInt no REsp n. 1.989.345/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022). Determino a exclusão do nome da advogada GIORDANA CARNEIRO DO VALE RODRIGUES (OAB/DF 18.604) e manutenção exclusiva do nome do advogado RAMON RAMOS DE FREITAS (OAB/DF 39.483) nas futuras publicações. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015